Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715217-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. A. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: CLARA CAROLINA AUVRAY GUEDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Bruna Auvray Guedes Maffia, representada por sua genitora Clara Carolina Auvray Guedes, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente em “decisão que obsta a publicidade de conclusão do nível médio (intermediário ao acesso a graduação, antigo 2o Grau)”, requerendo, ainda, a inclusão no polo passivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante afirma que concluiu o ensino médio na instituição de ensino da rede privada de educação, Centro Educacional Bandeirantes (Ceban). Assevera que foi admitida em instituição de ensino da argentina (Fundacion H. A. Barceló) para o curso de Medicina, sendo exigida, para a matrícula, a apresentação, entre outros documentos, do certificado de conclusão do ensino médio. Aduz que a Secretaria de Educação e a instituição de ensino apresentam informações desencontradas quanto à publicidade dos documentos necessárias a expedição do certificado de conclusão de ensino médio com a chancela desse órgão governamental. Sustenta que a “medida extrajudicial obstativa restou materializada no último dia 14/04/2021, ocasião em que ao se cumprir o requisito legal, ante a apresentação da documentação escolar (termo de declaração e histórico de conclusão), constante do anexo (1), sobreveio expediente por e-mail - canal de comunicação com o órgão, anexo(2), dado estágio pandêmico -, declaratório da impossibilidade de se apor as chancelas e selos indispensáveis ao reconhecimento de validade, sob a tese que incumbiria a mantenedora ter providenciado, previamente, o pedido administrativo para inclusão dos dados da então concludente para publicidade em Diário Oficial do Ente Federado em espécie”. Discorre sobre o princípio da dignidade humana e os direitos fundamentais de acesso à educação, de petição e obtenção de certidões do poder público. Aduz que não recebeu a atenção e informações suficientes da Secretaria de Educação, sob a justificativo de que, no atual contexto de pandemia, não estão sendo realizados atendimentos presenciais. Registra que “conforme demonstram, de forma indubitável, os documentos colacionados, especialmente a mensagem e-mail, ora colacionada, e exarada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, por intermédio da Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino, determinou-se a impetrante, que se avesse com a escola particular em que concluiu o curso secundário, eis que essa não teria enviado a pasta governamental em comento, o expediente necessário a publicação junto ao Diário Oficial do Distrito Federal. Alega que “ao se reportar a escola (CETEB) [sic], entidade privada em que se dera a conclusão do ensino médio, essa por sua vez alega que cumprira todos os tramites legais, incumbindo-se ao órgão governamental a conclusão dos expedientes necessários a publicidade em Diário Oficial”. Ao final, pugna pela concessão da segurança, com imediata concessão de liminar, para o fim de consolidar a decisão administrativa/governamental ora guerreada, no sentido de concretizar a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, reconhecedor da conclusão do curso de nível médio (2o Grau). É o relatório. Passa-se à decisão. Apesar do esforço da impetrante, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. Para o processamento do mandado de segurança, indispensável a existência de prova documental pré-constituída da ocorrência dos fatos alegados na petição inicial, sendo inviável a realização de dilação probatória. No caso dos autos, a impetrante não juntou aos autos documentos comprobatórios da alegada omissão de providências a cargo da autoridade impetrada no sentido de providenciar a publicação da certificação de conclusão do concurso. Muito pelo contrário, os documentos apresentados evidenciam que, consoante os e-mails dirigidos à genitora da impetrante, em respostas a questionamentos por ela formulados, a servidora Juliana Clemente, integrante da Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino, em manifestação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, informou que tal ato não foi realizado porque a instituição de ensino não solicitou a publicação da relação de concluintes do ensino médio ao órgão próprio da SEEDF, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da conclusão do curso ou exame. Ademais, sequer há um requerimento administrativo formal, que tenha resultado na instauração de processo administrativo e culminado na edição de ato do Senhor Secretário de Estado de Educação passível de impugnação pela via judicial. Além disso, a impetrante não aponta, de forma clara, que ato específico, ilegal e abusivo, teria sido praticado pela autoridade apontada coatora, no âmbito de sua competência, no sentido de impossibilitar a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Assim, inexiste prova pré-constituída acerca da alegação fática de que o certificado de conclusão do ensino médio, exigido como pré-requisito para a matrícula da impetrante em instituição de ensino superior da Argentina, não foi emitido a tempo de viabilizar a matrícula da requerente, por causa da ausência de adoção de providências a cargo da autoridade apontada como coatora. De mais a mais, ainda que fosse viável a presente impetração, a concessão da liminar, de natureza satisfativa, encontraria óbice no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a dizer que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Por essas razões, proclamo a impetrante carecedora da ação proposta, por falta de interesse de agir, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, fica denegada a segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei. Sem honorários. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021 18:15:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator